Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000382-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 051.555.181-30 (AGRAVANTE), BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA - CPF: 042.935.431-20 (ADVOGADO), BLENNDA TATYANE CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 044.217.491-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME E A PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS – REEDUCANDO QUE PRATICOU NOVO DELITO NA FASE DE EXECUÇÃO DA PENA – PLEITO DEFENSIVO – NULIDADE DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INVIABILIDADE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DESNCESSIDADE DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – RE N. 972.598 – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO – CUMPRIMENTO DA PENA PERTO DO SEIO FAMILIAR E SOCIAL – DIREITO NÃO ABSOLUTO –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A prática de fato definido como crime ou falta grave, no curso da execução penal, enseja a decretação da regressão de regime, nos exatos termos do artigo 118, inciso I, da LEP, ainda que estabelecida de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória, sendo admitida a regressão por salto.

O direito de o reeducando cumprir pena perto do seio familiar e social é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recursa esteja fundamentada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1000382-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por Ezequiel Padilha de Souza Ferreira com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que regrediu o regime do apenado para o fechado, nos moldes do artigo 118, inciso I, c/c artigo 50, inciso V, da Lei n. 7.210/84, fixou o dia 21/07/2020 (última prisão) como data-base para a concessão de eventuais benefícios e revogou o livramento condicional.

Determinou que o estabelecimento prisional fosse oficiado para informar o estado de saúde do reeducando. Declinou da competência e o encaminhamento dos autos à Comarca de Água Boa, por ter sido preso naquele município (Id.: 72559511).

A defesa alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, à justificativa de não instauração de processo administrativo disciplinar e, por esse motivo, requer a anulação da decisão que determinou a regressão do regime do apenado, sobretudo, por entender incabível a regressão por salto, do regime aberto para o fechado.

Pretende, ademais, o restabelecimento dos dias remidos e o livramento condicional, com o direito do reeducando em cumprir a pena no local que residem seus familiares, notadamente, por ter problemas de saúde (Id.: 72559510).

O Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso interposto (Id.: 72559514).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão agravada (Id.: 72559515).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de agravo (Id.: 83629964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão pela prática do crime de furto qualificado, roubo e coação no curso do processo.

Consta dos autos que cumpria pena no regime semiaberto e, na data de 12/11/2019, a justiça concedeu-lhe o benefício do livramento condicional.

No entanto, conforme certidão subscrita pelo Gestor da 2a Vara Criminal, até a data de 19/8/2020, não havia sido expedido o mandado de intimação para cientificação do reeducando quanto à concessão de livramento condicional e da pena de multa atualizada, consignando que,
“apesar de ordenada, até o presente comenos a expedição não foi concluída, uma vez que desde o princípio da pandemia (COVID-19) os oficiais de justiça estão cumprindo apenas mandados de intimações referentes a processos urgentes e de réus presos”
.

Registrou-se, ainda, que o Juízo da 2a Vara Criminal da Capital
“recebeu informação de que o referido recuperando se encontrava preso preventivamente em unidade prisional da Capital, por ordem proferida pelo Juízo da 1aVara Criminal de Várzea Grande, no bojo da ação penal no 6556-34.2020.811.0002 – Cód.: 615240, que apura dos crimes de organização criminosa, homicídio qualificado tentado e sequestro”
.

Sobre o livramento condicional, o artigo 136, inciso III, da LEP, dispõe que
“o liberando declarará se aceita as condições”
.

No caso concreto, quando da prática de nova infração penal, o livramento condicional ainda não tinha sido aperfeiçoado. O réu estava sob as condições de cumprimento do regime aberto de pena.

Portanto, conforme asseverado pelo Ministério Público, nas contrarrazões do agravo,
“muito embora o juízo de piso tenha proferido decisão de regressão definitiva de regime e aplicado ao agravante as consequências da revogação do benefício do livramento condicional, deve ser mantida a regressão definitiva, no entanto, com base no descumprimento das condições impostas no regime aberto, uma vez que, conforme já mencionado, o livramento condicional não era vigente à época da ocorrência do novo delito e, ainda que se considere vigente, o agravado deixou de cumprir as obrigações a que estava sujeito, atraindo, dessa forma, a revogação prevista no art. 87 do Código Penal”
.

Assim, embora o juiz de primeiro grau tenha considerado as consequências da revogação do livramento condicional para a regressão de regime, a prática de fato definido como crime ou falta grave, no curso da execução penal, enseja a decretação da regressão de regime, nos exatos termos do artigo 118, inciso I, da LEP.

A propósito, é o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça de que
“no curso da execução da pena, a prática de ato definido como crime doloso configura falta grave que legitima a regressão de regime prisional (arts. 52 e 118, I, da Lei de Execução Penal), ainda que não transitada em julgado eventual sentença penal condenatória do novo delito”
(AgRg no HC 551.690/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

De tal modo, não obstante a defesa alegar que não foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, a prática de outro delito, no cumprimento de pena, imprescindível a instauração de procedimento administrativo disciplinar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 972.598 – Tema 941 –, em repercussão geral, fixou a tese no sentido de que
“a oitiva do condenado pelo juízo da execução penal, em audiência de justificação realizada na presença de defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo, e assim supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
.

No mesmo sentido, é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM JUÍZO. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 941. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena (STF, RE n. 972.598/RS, Tema n. 941 da repercussão geral).

2. Inexiste constrangimento ilegal decorrente da não instauração de procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave se oportunizado ao paciente, em juízo, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Agravo regimental provido em juízo de retratação, para não conhecimento do
habeas corpus
” (RE no AgRg no HC 337.319/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

No caso concreto, houve a instauração de nova ação penal na Comarca de Várzea Grande (Autos n. 6556-34.2020.811.0002), em razão de o réu ter cometido nova prática delitiva (homicídio qualificado tentado, participação em organização criminosa e sequestro). Nesse sentido, após a comunicação do fato ao Ministério Público e ao Juízo, as medidas necessárias para apuração da infração foram tomadas, inclusive, com a designação e realização da audiência de justificação, em 9/9/2020 (Id.: 72559516).

Assim, malgrado as arguições lançadas pela defesa do agravante, o que se tem dos autos é o cometimento de nova prática delitiva pelo reeducando, no período em que cumpria pena em regime aberto, situação a refletir o injustificado descumprimento das condições impostas no cumprimento do regime aberto, e à recondução do reeducando ao regime mais gravoso.

Nessa perspectiva, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ART. 118, I, DA LEP. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. REGRESSÃO POR SALTO (ABERTO PARA O FECHADO). POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1.
A prática de falta grave, decorrente ou não de nova condenação, justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, ainda que estabelecido de forma mais gravosa do que a estabelecida na sentença condenatória, sendo admitida a regressão por salto.
Precedentes
.

2. Agravo regimental improvido” (AgRg nos EDcl no REsp 1703504/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018) (destaquei).

De tal modo, não há qualquer ilegalidade na regressão do agravante ao regime fechado.

Por outro lado, o magistrado revogou a fração de 1/3 (um terço) do tempo remido. De fato, a perda do tempo remido no grau máximo encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias da infração cometida, dada a sua maior gravidade, o que justifica a revogação dos dias remidos na proporção estabelecida pelo magistrado.

Destarte, quanto ao pedido de permanência do recuperando na comarca de origem para o cumprimento da pena, à principal justificativa de ter problemas de saúde, o juiz de primeiro grau, determinou as seguintes providências:

“
DA SAÚDE

Determino seja oficiado à direção do estabelecimento prisional onde o recuperando se encontra segregado para que, no prazo máximo de 10 dias, preste as informações acerca das condições de saúde do recuperando Ezequiel, encaminhando junto avaliação médica do recuperando, realizada pelo médico da unidade prisional.

Na oportunidade, deve ainda ser encaminhado o exame de corpo de delito do recuperando, realizado por ocasião de seu ingresso na unidade/prisão.

Sem prejuízo, deve ainda prestar informações acerca da disponibilização do tratamento necessário (médico e medicamentoso), bem como remeter cópia de seu prontuário de atendimento, tudo sob pena de crime de desobediência e instauração de procedimento administrativo disciplinar.

Aportando aos autos a informação solicitada, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, com posterior conclusão.

DA TRANSFERÊNCIA

Embora caiba ao Magistrado conceder os pedidos de anuência, as vagas devem ser atestadas pela SAAP que possui melhor condição de análise do perfil do recuperando e as condições das Penitenciárias do Estado para receber ou transferir os segregados de um estabelecimento prisional para outro. Assim, e tendo em vista ser o preso originário da presente urbe, oficie-se à SGPEN para que informe a viabilidade de retorno do penitente à presente urbe, ainda que mediante permuta. Às providências.

DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA

Consoante previsto na CNGC (art. 1.439 e seguintes), de maneira alguma deve o recuperando e o executivo de pena permaneceram em locais diversos. Desta forma, estando o executado preso em outra urbe, declino de competência e determino, por consequência, o encaminhamento dos autos à Comarca de Água Boa-MT” (Excerto da Decisão ID 72559511).

Denota-se da decisão que sobre possíveis problemas de saúde do recuperado, houve ordem do juiz de primeiro grau para que fosse oficiado ao estabelecimento prisional sobre o estado de saúde do agravante.

De outro tanto, em relação ao pedido de transferência do recuperando para Cuiabá, local próximo ao meio social e familiar, igualmente, o juiz de primeiro grau oficiou às autoridades competentes para que fosse informado sobre a viabilidade de seu retorno.

Assim, apesar de ser cediço que o apenado, sempre que possível, deverá cumprir a pena em local próximo aos seus familiares, tal direito não é absoluto, pois cabe ao Juízo das Execuções Penais avaliar a conveniência da medida, inclusive, analisar se a comarca e o estabelecimento prisional para o qual o apenado deseja ser transferido, reúne condições necessárias para o cumprimento da pena.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA. DIREITO RELATIVO CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE VAGA. INTERESSE PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Como é cediço, a transferência para cumprimento de pena em outro estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no local de destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o interesse público.

2.
Ainda, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada"
(AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015).

3. Na hipótese, a transferência requerida mostra-se inviável, haja vista a precariedade e a superlotação do estabelecimento prisional em que se pretendeu a alocação do agravante.

4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 620.826/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021) (grifei).

Destarte, no caso dos autos, o juiz de primeiro grau oficiou à Superintendência de Gestão de Penitenciárias sobre a possibilidade de transferência do apenado. Informação que ainda não foi anexada aos autos. Todavia, tal análise posterior fica a cargo do Juízo das Execuções Penais, competente para aferir sua viabilidade ou não.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto por Ezequiel Padilha de Souza Ferreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021